Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa ao Sistema sniper devida. Bases fiscais decred e efinanceira. Inadequação. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em cumprimento de sentença de honorários advocatícios contra decisão que indeferiu a utilização do sistema SNIPER e o acesso às bases fiscais DECRED e eFinanceira, determinando o arquivamento provisório do feito por ausência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a utilização do sistema Sniper como medida de cooperação processual para investigação patrimonial após diligências infrutíferas; e (ii) estabelecer se é cabível o acesso às bases fiscais Decred e eFinanceira no âmbito do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O sistema Sniper, implementado pelo CNJ e integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário, constitui ferramenta centralizadora e complementar de investigação patrimonial, apta a cruzar dados de múltiplas bases e identificar vínculos patrimoniais relevantes.
4. Se é para assegurar a efetividade da execução por meio de consulta no sistema Sniper, e não havendo obstáculos para sua utilização, a medida deve ser autorizada.
5. As bases fiscais Decred e eFinanceira não se mostram adequadas para o fim pretendido, pois, além de serem voltadas à fiscalização tributária, agregam informações sobre movimentações financeiras passadas, circunstância que não permite a identificação direta de bens penhoráveis, tampouco contribui de forma eficaz para a satisfação do crédito executado.
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: s/citações
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 071866495.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07/08/2025. AI 7043467820238070000, Rel. Desa Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023. TJDFT, AI 0731101-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 19/11/2025. TJDFT, 070496974.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 19/11/2025.